Tribunal: STF
Processo: HC 235649
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Clayton Oliveira Supriano interpôs agravo interno de decisão em que neguei seguimento a habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.056.662 AgRg, ministro João Batista Moreira — Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região).



    Pretende, em síntese, seja observado o direito de postular a celebração de acordo de não persecução penal (CPP, art. 28-A). 



    Sustenta não ocorrida a preclusão, uma vez que “inexiste previsão legal que determine um prazo para tal manifestação ou a ocorrência de preclusão, caso a defesa não manifeste o cabimento do ANPP na primeira oportunidade de manifestação nos autos”.



    É o relatório.



    2. O agravo interno, protocolado por Defensor Público Federal, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    Consignei na decisão agravada a necessidade de a defesa manifestar interesse na realização do acordo de não persecução penal na primeira oportunidade após a vigência da lei que criou o instituto, sob pena de preclusão. 



    O Plenário do Supremo assentou, ao apreciar o HC 185.913, ministro Gilmar Mendes, que “é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado”.



    Naquele julgamento, o Tribunal não acolheu a exigência de manifestação da defesa, quanto ao interesse na realização do acordo de não persecução penal, na primeira oportunidade após a vigência da lei que criou o instituto, sob pena de preclusão.



    Afasto, portanto, a preclusão do pedido de realização do acordo de não persecução penal, notadamente considerando que houve requerimento da defesa antes do trânsito em julgado da condenação.



    Ademais, no mesmo julgamento do HC 185.913, ministro Gilmar Mendes, o Supremo firmou entendimento de que “compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno”.



    3. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e concedo a ordem de habeas corpus, para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal e determinar que o Juízo de origem – 3ª Vara Federal de Sorocaba/SP —remeta os autos ao membro do Ministério Público oficiante, a fim de oportunizar a propositura de acordo de não persecução penal, observados os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente